Tribunal: TJBA
Processo: 8044423-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044423-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOÃO GONÇALVES DE MOURA JÚNIOR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SENTENÇA QUE DEFERIU A HABILITAÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO PARA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SUFICIÊNCIA. ABRANGÊNCIA DOS ATOS SUBSEQUENTES NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO, INCLUSIVE HABILITAÇÃO NO PROCESSO CONCURSAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PARA HABILITAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO JUÍZO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DESNECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DAS RUBRICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, III, DA LEI N. 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044423-20.2025.8.05.0000
, em que são agravantes e agravados os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir expostas.